Tribunal: STF
Processo: RE 1298031
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Reputo inadmissível o presente recurso extraordinário.
    O apelo extremo impugna acórdão que, confirmado em juízo de retratação quanto ao Tema n. 145/RG (evento 20, fls. 4-10), ratificou sentença a qual, em mandado de segurança, determinara a certa autoridade municipal de Joinville/SC a expedição de certidão para desdobro de parte de imóvel, com a abstenção de se exigir apresentação de matrícula imobiliária contendo localização/confrontação da área ou qualquer outro requisito não constante do art. 33 da Lei Complementar municipal n. 470/2017.
    Ocorre que, em situação igual à destes autos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por quórum qualificado, nos termos do art. 102, § 3º, da Lei Maior, e do art. 1.035, § 1º, do CPC, c/c o art. 326, § 2º, do RISTF, já assentou a inexistência de repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020.
    1. Os §§ 1º a 4º do art. 326 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, introduzidos pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelecem a técnica da rejeição da repercussão geral das questões suscitadas no Recurso Extraordinário, com eficácia limitada ao caso concreto.
    2. Tal sistemática, referendada pelo PLENÁRIO no julgamento do ARE 1.273.640-AgR (DJ de 24/9/2020), desenvolve-se na forma das seguintes etapas:
    (a) o Relator, ao receber o RE, analisa primeiramente a relevância das questões arguidas;
    (b) constatada a ausência de repercussão geral, o Relator está autorizado a negar seguimento ao recurso, exclusivamente por esse motivo;
    (c) em face dessa decisão, cabe impugnação da parte sucumbente, dirigida ao Plenário, requerendo-se a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros para a confirmação do julgado recorrido;
    (c.1.) caso essa votação não seja obtida, o recurso é redistribuído, e então o novo Relator sorteado examina todos os demais pressupostos de admissibilidade;
    (c.2.) por outro lado, na hipótese em que ratificada, por 2/3 (dois terços) dos membros do SUPREMO, a decisão do Relator no sentido da inexistência de repercussão geral, tal acórdão NÃO formará um precedente vinculante; logo, não condicionará a solução dos casos idênticos ou análogos.
    3. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina em mandado de segurança impetrado por Domínio Dona Francisca Ltda., visando à expedição de certidão de desdobro de parte de área de que alega ser proprietário. No RE, o Parquet sustenta que o acórdão recorrido desrespeitou a divisão de competências legislativas fixada na Constituição, pois julgou lei local (art. 33 da Lei Complementar Municipal 470/2017) válida em face de lei federal (art. 10 da Lei 6.766/1979), dispensando a impetrante de apresentar todos os documentos necessários para o desmembramento da área.
    4. A questão recursal não alcança o patamar de repercussão geral. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    5. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema proposto, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    6. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    7. Agravo Interno a que se nega provimento.”
    (RE 1.294.721-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.
    Em face do exposto, com amparo no inciso V do art. 927 e no inciso III do art. 932, ambos do CPC, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator